Tribunal: TJPA
Processo: 0811321-10.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811321-10.2022.8.14.0051

APELANTE: EDMAR SILVA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0811321-10.2022.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
EDMAR SILVA DE SOUSA
.

DEFESA:
DASSAEW KLISNMANN ROCHA VASCONCELOS (OAB/PA 23.577).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA. LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa. A defesa arguiu preliminares de nulidade da busca pessoal e de ausência de encaminhamento para exame de corpo de delito, além de pleitear a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima foi lícita; (ii) analisar eventual nulidade por omissão no encaminhamento para exame de corpo de delito; (iii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iv) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em elementos genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal fundamentada em denúncia anônima com informações específicas sobre a localização, aparência e vestuário do suspeito, corroborada com outros elementos, é considerada lícita, desde que tais dados sejam confirmados in loco pelos agentes públicos, o que se verificou no caso concreto.

4.

O exame de corpo de delito foi devidamente realizado no mesmo dia da prisão, inexistindo omissão judicial ou prejuízo ao réu, razão pela qual não se reconhece qualquer nulidade processual.

5.

A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, tendo em vista a quantidade e forma de acondicionamento da droga, o valor em dinheiro apreendido e a confissão do próprio réu quanto à prática do tráfico.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, sem individualização das circunstâncias judiciais, o que contraria o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando em pena intermediária e definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59, 158, 240, § 2º, e 244; CP, arts. 61, I, e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024; STF, HC 245.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDMAR SILVA DE SOUSA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões,
a Defesa alega, preliminarmente, ilegalidade na busca pessoal em razão da denuncia anônima, com a consequente contaminação das provas, assim como a prejuízo praticado em razão do não encaminhamento do apelante ao exame de corpo de delito. No mérito, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria
(ID 19052332).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19052338).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 19907973).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL.

Suscita a defesa, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente de busca pessoal, por entender que esta se operou à margem da legalidade, sob o fundamento de que foi realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a devida configuração de "fundada suspeita" nos termos exigidos pela legislação processual penal, o que, segundo alega, atrairia a ilicitude da abordagem e, por conseguinte, a nulidade de todas as provas dela derivadas, por contaminação (teoria dos frutos da árvore envenenada).

A preliminar, todavia,
não merece acolhimento
.

De acordo com o conjunto probatório constante nos autos, restou suficientemente demonstrado que a guarnição policial, após receber denúncia anônima via NIOP, informando que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas nas imediações do estacionamento do Mercadão 2000, deslocou-se até o local indicado. A denúncia fornecia detalhadas características físicas e de vestuário do suspeito, o que foi crucial para a individualização do abordado, ora apelante.

Conforme relatado pelo policial militar Bruno Ricardo em seu depoimento judicial (IDs 19052296, 19052297 e 19052298), a denúncia continha informações precisas quanto à fisionomia, vestes e localização do suspeito. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram indivíduo com as exatas características repassadas e, mediante abordagem, procederam à busca pessoal, oportunidade em que foram encontradas substâncias entorpecentes e valores em espécie em sua posse.

Nesse contexto, impõe-se destacar o conteúdo normativo dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De tais dispositivos extrai-se que a busca pessoal, embora medida excepcional, não demanda autorização judicial quando fundada em suspeita razoável e objetiva, capaz de conferir à diligência policial legitimidade no contexto de prevenção e repressão imediata de crimes.

No caso em apreço, a suspeita se mostrou razoável e concreta, não se tratando de simples suposição genérica, tampouco de mera intuição. A denúncia anônima, conquanto isoladamente não constitua elemento probatório autônomo, foi minuciosa e específica, contendo dados objetivos que permitiram aos agentes de segurança confirmarem, no local, a verossimilhança da comunicação recebida, legitimando a subsequente abordagem.

Ainda que se trate de denúncia apócrifa, a atuação policial observou os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal é válida quando antecedida de informações específicas que se confirmam em campo, conforme demonstrado:

“A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal [...] somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo [...] objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima especificada, que indicou as características do envolvido [...] e o lugar exato onde estava [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2024)

“A busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito [...] A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada suspeita [...]”
(STF, HC 245.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/11/2024)

Portanto, no caso concreto, houve atuação diligente, proporcional e dentro dos limites da legalidade estrita por parte dos agentes, diante da denúncia anônima específica, corroborada por elementos constatados no local. Trata-se, portanto, de legítimo exercício do poder de polícia, não havendo qualquer vício de legalidade apto a contaminar a prova colhida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida.

03.

PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ENCAMINHAMENTO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO.

Sustenta a defesa que houve nulidade na atuação judicial, em razão da ausência de encaminhamento do réu para exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP e da Resolução nº 213/2015 do CNJ, após alegações de agressão feitas em audiência de custódia.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi submetido a exame pericial no mesmo dia da prisão, conforme demonstra o Laudo nº 2022.04.001715-TRA (ID 19052260, pág. 25/26), não sendo constatadas lesões corporais. A diligência, portanto, foi realizada tempestivamente, de forma a atender às exigências legais e regulamentares.

Ausente qualquer omissão judicial ou prova de prejuízo concreto,
não há falar em nulidade
.

Rejeito a preliminar.

04.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (
art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

Pleiteia a defesa a desclassificação da imputação originalmente fixada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o tipo penal descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal do apelante.

A tese, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório.

Após análise acurada dos autos, verifica-se que os elementos de convicção colhidos durante a instrução — em juízo, sob o crivo do contraditório — apontam de forma clara e convergente para a prática do tráfico de drogas, inviabilizando qualquer pretensão desclassificatória.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 19052251, pág. 05), que registra a apreensão de R$ 241,00 em espécie e 22 papelotes contendo substância entorpecente acondicionados em plásticos transparentes e amarrados com linha lilás. Tal constatação é corroborada tanto pelo Laudo Toxicológico Provisório (ID 19052251, pág. 07) quanto pelo Laudo Definitivo (ID 78453160, pág. 23), que atestam que a substância apreendida se tratava de 9,87g de cocaína (benzoilmetilecgonina).

A quantidade apreendida, a forma de fracionamento e acondicionamento, bem como a presença de valores em espécie compatíveis com comércio ilícito, reforçam a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de porte para uso próprio.

Além disso, o depoimento do policial militare que participou da abordagem,

Policial Bruno Ricardo (IDs 19052296 a 19052298), revela que o apelante tentou ocultar os entorpecentes ao notar a aproximação da guarnição, o que indica consciência da ilicitude da conduta e intento de fuga do flagrante, reforçando o dolo voltado ao tráfico.

Não bastasse, o próprio réu confessou em juízo (IDs 19052300 a 19052302) que vendia a droga por R$ 10,00 o papelote, embora não soubesse precisar quanto já havia comercializado no dia. Declarou, ainda, que parte da droga era destinada ao seu consumo pessoal, mas que o dinheiro apreendido era fruto da venda já realizada — confissão parcial que, longe de fragilizar a tese acusatória, a robustece, ao confirmar a prática de mercancia.

Outrossim, como reconhece de forma reiterada a jurisprudência, os depoimentos de agentes públicos, prestados sob a égide do contraditório e quando congruentes com os demais elementos probatórios, possuem presunção de veracidade e idoneidade probatória:

“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022)

Diante do exposto, e da consistência do acervo probatório, mostra-se inviável a pretendida desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA

Postula a defesa, ainda, a reanálise da dosimetria da pena, sob a alegação de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos e inerentes à própria tipicidade do crime de tráfico de drogas, o que violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena.

A insurgência
merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 59 do Código Penal, a fixação da pena-base exige motivação concreta, objetiva e individualizada, sendo vedado ao magistrado valer-se de argumentos próprios da descrição típica para justificar a exasperação. No entanto, observa-se que, na hipótese, a sentença agravou a pena com base em fundamentos que são ordinariamente aplicáveis a qualquer prática de tráfico, sem demonstração de elementos específicos do caso que justificassem maior censura.

A título de exemplo, a sentença considerou:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Tais fundamentos, embora revestidos de aparência de motivação, representam valorações genéricas e abstratas, inerentes à própria natureza do crime de tráfico, que é, por definição legal, uma conduta lesiva à coletividade, movida por motivação econômica e praticada, em regra, com ciência da proibição legal. Não havendo especificidades concretas que agravem a conduta além do que já está abarcado pela descrição típica, não se justifica a elevação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, repudia a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos próprios do tipo penal, exigindo fundamentação que demonstre peculiaridades do caso concreto:

De igual forma, a presunção de personalidade perversa ou vocação criminosa fundada no envolvimento com delitos anteriores não serve à exasperação na primeira fase, sobretudo quando, como no caso, a reincidência já foi considerada na segunda fase da dosimetria, sendo vedada a bis in idem.

Diante disso, concluo pela inidoneidade dos fundamentos utilizados para fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual acolho a pretensão defensiva para readequá-la aos parâmetros legais.

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, reestabeleço a pena-base no mínimo legal previsto para o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixando o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme a situação econômica do réu.

Na segunda fase
da dosimetria, verifica-se a existência de uma circunstância agravante, consistente na reincidência (art. 61, I, do Código Penal), devidamente certificada nos autos. De igual modo, constata-se a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu, em juízo, a prática do tráfico.

Assim, mantenho a compensação entre a agravante e a atenuante, restando a pena intermediária fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que tenho
a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto e os demais termos da sentença.

05.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para o fim de redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025